Tribunal: STF
Processo: ARE 1417064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS – ART. 244 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO) – ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O SEQUESTRO PREVISTO NO CÓDIGO PENAL MILITAR – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – VIABILIDADE – PRISÕES PREVENTIVAS SUBSTITUÍDAS POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    01 - Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a Sentença lavrada às fls. 613/629, que condenou o SD PM Gustavo Nascimento Martinez e o SD PM Edson Barbosa Júnior a 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 244 do Código Penal Militar (Extorsão mediante sequestro).



    02 - De início, convêm anotar que o art. 244 do Código Penal Militar alcança a conduta daquele que “Extorquir ou tentar extorquir para si ou para outrem, mediante seqüestro de pessoa, indevida vantagem econômica”. No preceito secundário do referenciado tipo é cominada em abstrato a pena de 06 a 15 anos de reclusão.



    03 - Seguindo ao exame dos elementos informativos e das provas constantes dos autos, infere-se que os policiais militares Gustavo Nascimento Martinez e Edson Barbosa Júnior, em serviço e utilizando veículo e armas da Corporação, extorquiram, mediante sequestro, indevida vantagem econômica da vítima Deivison Santos de Almeida.



    04 - Em suas declarações prestadas em Juízo, a vítima noticiou que “(...) os indivíduos lhe deram ordem de parada e mandaram que descesse da moto; (...) que o indivíduo, moreno e mais magro, que portava uma metralhadora, exigiu que a vítima embarcasse no veículo, Ford KA, assustado, atendeu a ordem sentou-se no banco de trás do veículo; (...); Em seguida os denunciados passaram a lhe exigir dinheiro sob ameaça de morte; (...) Que a vítima começou a entrar em desespero e disse que ligaria para alguém providenciar a quantia pedida; Entrou em contato com Moisés;(...) partiram para o local combinado com Moisés para a entrega da quantia exigida e os seqüestradores inicialmente exigiam R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mas Moisés conseguiu R$ 15.000,00 (...); Que o indivíduo, moreno e mais magro, que estava de posse da metralhadora disse à vítima que se algo fosse tentado, alguma armação, ele morreria; (...); Que a vítima desembarcou, recebeu de Moisés o dinheiro, e ao repassa-lo aos seqüestradores, estes a liberaram, devolveram-lhe a sua nécessaire , e, depois, foram embora.”



    05 - As declarações da vítima são reforçadas pelos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas e Moisés Jesus Amorim Rafael Henrique dos Santos Bezerra.



    06 - Em seu depoimento, Moisés Jesus Amorim narrou que “recebeu uma ligação via whatsapp de Deivison afirmando que tinha sido sequestrado, e que estava precisando de uma certa quantia; (...) juntou as suas reservas com a quantia disponibilizada por Rafael, pegou seu carro, e saiu desesperado. Nesse ínterim os sequestradores foram mantendo contato e lhe diziam por mensagem: ‘adianta o lado! adianta, senão eu vou matar!’ (...) Estacionou seu veículo próximo ao condomínio Hemisphere, pouco antes da churrascaria Rancho do Cupim; então viu Deivison descer de um veículo que se encontrava parado próximo a uma rua de acesso ao Parque de Pituaçu, e ao encontrá-lo entregou-lhe a quantia; Que Deivison por sua vez, retornou ao referido veículo e repassou o saco com dinheiro às pessoas que se encontravam no veículo, as quais o liberaram (...).”



    07 - Por sua vez, a testemunha Rafael Henrique dos Santos Bezerra confirmou que Moisés Jesus Amorim lhe pediu uma quantia em dinheiro e noticiou que “seu sócio, Deivison, havia sido sequestrado; Que Moisés, muito nervoso, perguntava-lhe se a tinha o dinheiro, e que tinha que ser rápido;(...); Que, logo em seguida a testemunha separou o dinheiro, Moisés dirigiu-se à sua residência e buscou a referida quantia e saiu rápido; (...); Que depois, recebeu mensagem de Moisés afirmando que já estava com Deivison e que já estava tudo tranquilo.”



    08 - Desta forma, constata-se que o acervo probatório confirma que Gustavo Nascimento Martinez e Edson Barbosa Júnior consumaram o crime previsto no art. 244 do Código Penal Militar (Extorsão mediante sequestro), motivo pelo qual não é possível desclassificar a conduta para outro tipo penal, muito menos acolher o pleito absolutório formulado pela Defesa.



    09 - Antes de seguir à revisão da pena imposta na Sentença, é imperioso ter em vista que a reprimenda deve ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, conforme preceitua o art. 59 do Código Penal. Daí já se extrai que o nosso ordenamento jurídico impõe a observância do Princípio da Proporcionalidade na dosimetria da pena aplicável ao caso concreto.



    10 - Conforme pontua a doutrina, “modernamente, o princípio da proporcionalidade deve ser analisado sobre uma dupla face. Inicialmente, constitui-se em proibição ao excesso, pois é vedada a cominação e aplicação depenas em dose exagerada e desnecessária (…), de outro ...



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente